Tribunal: TJSP
Processo: 1005916-10.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC para oposição dos embargos – Questão devidamente analisada e fundamentada - Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC para oposição dos embargos – Questão devidamente analisada e fundamentada - Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão - Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a oposição dos embargos previsto no art. 1.022 do CPC - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005916-10.2017.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante EBERSON COIMBRA PIRES MOREIRA DOS SANTOS, são
embargados LUCAS PENACIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161/50000 -Voto no 10570
2
VOTO no 10.570
Embargos de Declaração n. 1005916-10.2017.8.26.0161/50000
Origem: Comarca de Diadema (1a Vara Cível)
Embargante: EBERSON COIMBRA PIRES MOREIRA DOS SANTOS
Embargado: LUCAS PENACIO DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência dos
requisitos do artigo 1.022 do CPC para oposição dos
embargos Questão devidamente analisada e fundamentada
- Embargante que pretende a rediscussão das questões já
analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso
Os embargos de declaração opostos para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão,
conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm
cabimento quando o entendimento da embargante é
contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão -
Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a oposição dos
embargos previsto no art. 1.022 do CPC - V. Acórdão que
fica mantido tal como prolatado
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EBERSON COIMBRA PIRES MOREIRA DOS SANTOS contra v. Acórdão de fls.
595/611, que negou provimento ao seu recurso e o condenou solidariamente com o
nosocômio corréu Centro Médico Especializado S/C a indenizar o autor por danos
morais e materiais pelo óbito de sua genitora em decorrência de parada
cardiorrespiratória, causada por “embolia gordurosa pulmonar” logo após à
submissão ao procedimento de lipoescultura de glúteos. Com relação aos danos
morais, o v. acórdão consignou que, em se tratando de responsabilidade civil
contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação.

Sustenta o embargante que requer pronunciamento
específico a respeito da data de incidência da contagem dos juros moratórios do
dano moral, visto que foi fixado da data da citação.
Alega que o entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que a data inicial da incidência dos juros
moratório no caso de dano moral é a data da sua fixação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005916-10.2017.8.26.0161/50000 -Voto no 10570
3
Pleiteia, pois, o acolhimento dos presentes embargos
de declaração, para que seja corrigido “o erro apontado”, para que a contagem dos
juros moratórios seja fixada a partir do arbitramento do dano moral, e não a partir
da citação.

É o relatório.

Do que consta do v. Acórdão embargado, a
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos
os temas trazidos à discussão no recurso interposto pela ora embargante, não se
vislumbrando “o erro apontado”.
Nota-se, na verdade, que a pretensão do embargante
é rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração.
Cabe ressaltar que os embargos de declaração
opostos para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão,
conforme previsto no art. 1.022, I e II do CPC, não têm cabimento quando o
entendimento da embargante é contrário à fundamentação explanada no v.
Acórdão.
Nesse sentido já se pronunciou o c. STJ: “A
contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma,
EDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 07.05.2002).

Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do
CPC, fica mantida a r. decisão como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora